Tribunal: TJES
Processo: 5001248-08.2023.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001248-08.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: DANILO DA SILVA LIMA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001248-08.2023.8.08.0002

RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

RECORRIDO: DANILO DA SILVA LIMA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. DEFEITO APARELHO CELULAR. DANO MATERIAL E MORAL PROVIDOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8232577. Contrarrazões apresentada pelo recorrido, id. 8232580, com registro de que a parte recorrida encontra-se assistida de advogado desde o início

VOTO

Isto posto, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 8232577), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado e passo a julgar o mérito.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 8232573), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos:
sto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: I – CONDENAR a APPLE COMPUTER BRASIL LTDA ao pagamento de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a título de danos materiais ao autor DANILO DA SILVA LIMA, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde a data
do desembolso
. II – CONDENAR a APPLE COMPUTER BRASIL LTDA ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais ao autor DANILO DA SILVA LIMA, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde a data
arbitramento
.
”

Trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais, sob argumento que o autor
adquiriu um Iphone 14 Pro Deep Purple de 128G, por R$ 9.000,0 (nove mil reais), em 17 de fevereiro de 2023 do Sr. Warlen Oliveira da Silva. Afirma que o aparelho se tratava de um brinde, em razão de defeito de um outro aparelho que o Sr. Warlen possuía, sendo expedida a nota fiscal nº 006610075, identificada como remessa de bonificação, doação ou brinde, datada de 09 de janeiro de 2023, no valor de R$ 8.549,10. Relata que ao abrir o produto, que estava devidamente lacrado, verificou que possuía um bloqueio para uso, implementado por alguma operadora, impedindo que uso do próprio chip do autor. Dessa forma, aduz que a ré forneceu um aparelho com defeito de fabricação, dada a impossibilidade de uso. Nesse sentido, pede a condenação da ré em danos materiais e morais.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando, preliminarmente sua ilegitimidade passiva, no mérito aduz, em síntese, ausência de comprovação de vicio oculto ou falha na prestação de serviço. Sustenta que o produto foi adquirido em território estrangeiro, bem como inexistência de dano moral e material.

Inicialmente,
alega a recorrente sua ilegitimidade passiva, todavia, tal alegação não merece prosperar, pois pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e,
in casu
, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito,
pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

Com efeito, em que pese as alegações recursais , o autor comprova nos autos através da nota fiscal juntada que o produto não foi adquirido no exterior, vez que a nota foi emitida pela recorrente Apple Computer Brasil.

Assim, coaduno com o entendimento da r. sentença de primeiro grau:

“O autor comprova, através de ID nº 29789207 e 29789208, que a ré entregou o Iphone 14 Pro Deep Purple de 128G ao Sr. Warlen de Oliveira da Silva e este, posteriormente, vendeu o aparelho para o autor. No mais, demonstra o bloqueio e a impossibilidade de uso do celular através de ID nº 29789211 e 29789212.

A própria ré afirma em contestação que o produto objeto da demanda, de IMEI 357442883907357, é um aparelho de troca de um dispositivo comercializado nos Estados Unidos da América e teve seu uso impedido em razão de bloqueio solicitado pela operadora T-Mobile, também dos Estados Unidos. Ou seja, a Apple Computer do Brasil LTDA apresenta nova informação que não constava em petição inicial, de que o IMEI do aparelho entregue ao Sr. Warlen de Oliveira da Silva, que posteriormente foi vendido ao autor, está vinculado à operadora de telefonia norte-americana T-Mobile.

A ré também afirma em contestação que o aparelho objeto de discussão foi adquirido nos Estados Unidos da América com plano de telefonia da operadora T-Mobile, contudo, não comprova nos autos o alegado, não juntando quaisquer documentos nesse sentido. Por outro lado, o autor apresenta nota fiscal do produto (ID nº 29789207) demonstrando que o aparelho foi entregue diretamente pela ré ao Sr. Warlen de Oliveira da Silva pela Apple Computer do Brasil LTDA, não tendo que se falar em aparelho adquirido em outro país.

Nesse sentido, é possível observar pelas narrativas e documentos juntados ao processo que a ré entregou a título de brinde ou bonificação, um aparelho com bloqueio de IMEI por operadora norte-americana ao Sr. Warlen de Oliveira da Silva, havendo impossibilidade na sua utilização pelo consumidor. Dessa forma, imperioso reconhecer que houve falha na prestação de serviço por parte da Apple Computer do Brasil LTDA., tendo em vista a entrega de um produto que pode ser considerado defeituoso.

Nesse sentido, merece acolhida a pretensão autoral de danos materiais.”

De outra quadra, entendo por descabida a alegação do recorrente de inexistência de lesão moral no caso em comento, uma vez que a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que o autor foi privado do uso do celular, que colocou no mercado um em impossibilitado de uso, se tratando, portanto,
de lesão moral
in re ipsa
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)